Tribunal: TJMT
Processo: 0003486-47.2018.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003486-47.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN MILTON SANTANA LOPES - CPF: 449.235.738-64 (APELANTE), CLEUNICE VOLF DE OLIVEIRA - CPF: 442.180.289-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONATHAN MILTON SANTANA LOPES - CPF: 449.235.738-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Confissão extrajudicial corroborada por outras provas. Validade da confissão na fase inquisitorial. Qualificadoras mantidas. Auto de constatação idôneo. Recurso ministerial. Reajuste da pena-base. Parcial pertinência. Deslocamento de qualificadora para a primeira fase.

Regime inicial recrudescido ao fechado. Fixação de valor mínimo para reparação de danos. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada, previsto no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 dias-multa.

2. O Ministério Público requer a majoração da pena-base, a fixação de regime inicial mais gravoso e a imposição de valor mínimo para reparação de danos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas suficientes, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, com a desclassificação do delito para furto simples.

II. Questão em discussão

3.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível a absolvição do réu com base na suposta fragilidade probatória, frente à confissão extrajudicial; (ii) verificar se é possível afastar as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, na ausência de laudo pericial técnico; (iii) definir se a pena-base deve ser majorada pela valoração negativa das consequências do crime e se a qualificadora da escalada pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica como circunstâncias do crime, de modo desfavorável; (iv) se deve ser recrudescido o regime inicial de cumprimento da pena; e, (v) apurar a viabilidade de fixação de valor mínimo para reparação de danos à vítima.

III. Razões de decidir

4.

A confissão extrajudicial do réu, prestada com observância das garantias legais, é válida, sobretudo quando corroborada por provas materiais.

5. O auto de constatação subscrito por servidor público com formação superior, com apoio fotográfico e descrição técnica, supre a ausência de laudo pericial e confirma a ocorrência da escalada e do rompimento de obstáculo.

6. Não havendo demonstração concreta acerca do conteúdo de fotografias de família nos dispositivos eletrônicos subtraídos, torna-se temerário considerar essa hipótese como consequências do crime, como vetor de agravamento da pena-base. O reconhecimento de duas qualificadoras permite o deslocamento de uma delas (escalada) para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa.

7. A reincidência e os maus antecedentes do réu justificam o regime inicial fechado, mesmo que a pena definitiva seja inferior a quatro anos.

8. A escolha do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada apenas à quantidade de pena privativa de liberdade aplicada. Apesar de a reprimenda estabelecida não ultrapassar quatro anos, deve ser observado o péssimo histórico criminal do indivíduo que, além de ostentar maus antecedentes é reincidente, o que atrai o regime inicial fechado, em observância
ao artigo 33, § 3o, do Código Penal, e sem qualquer infringência à Súmula 269/STJ ou à Súmula 719/STF.

9. A ausência de fixação do valor mínimo de indenização na sentença configura omissão, especialmente diante do pedido expresso na denúncia e das provas do prejuízo material, devidamente mensurados nos autos.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso defensivo desprovido.

11. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A confissão extrajudicial prestada sem coação e corroborada por outras provas é válida, e pode subsidiar o édito condenatório. 2. As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada podem ser reconhecidas com base em auto de constatação subscrito por servidor público com formação superior. 3. É possível o deslocamento de uma das qualificadoras para valoração na dosimetria da pena-base. 5. O regime inicial fechado é admissível quando presentes maus antecedentes e reincidência. 6. A fixação de valor mínimo para reparação de danos é viável quando há pedido expresso na denúncia e provas do prejuízo.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 155, § 4o, I e II, e 33, § 3o; CPP, arts. 158, 159, §§ 1o e 2o, e 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp 2836123/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3.6.2025; STJ, AgRg no HC 958409/SE, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30.4.2025; STJ, AgRg no HC 892118/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.4.2024; STJ, AgRg no REsp 1788427/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.3.2019; TJMT, Ap. Crim. 1016519-41.2023.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4a CCrim., j. 28.3.2025; TJMT, Ap. Crim. 0000772-70.2017.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a CCrim., j. 14.4.2023; TJMT, Ap. Crim. 0026675-27.2019.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4a CCrim., j. 24.5.2024; TJMT, Ap. Crim. 1006207-69.2021.8.11.0037, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 11.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 0003486-47.2018.8.11.0012, que tramitou no Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina,
Jonathan Milton Santana Lopes
foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada – art. 155, § 4o, incisos I e II, do CP –, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 dias-multa.

Irresignado com a reprimenda aplicada, o
parquet
interpôs seu recurso de apelação, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 269456279), que seja majorada a pena-base, observando que as consequências e circunstâncias do crime devem ser valorados como circunstâncias judiciais (art. 59. CP) negativas, aplicando-se o aumento na proporção de 1/6, além de afastada a aplicação da atenuante da confissão espontânea na terceira fase dosimétrica, bem como recrudescido o regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a reincidência e os maus antecedentes do sentenciado.

Por fim, aponta omissão na sentença, por não estabelecer valor mínimo para pagamento pecuniário, a título de indenização à vítima pelos danos sofridos.

De outro lado,
Jonathan Milton Santana Lopes,
assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o recurso de apelação criminal, almejando em suas razões recursais anexas (Id. 269456283), que seja declarada sua absolvição, alegando fragilidade probatória (art. 386, VII, CP).

Subsidiariamente, pede a extirpação das qualificadoras, por ausência da realização de perícia técnica, e, consequentemente, desclassificado o delito para a figura do furto simples – art. 155,
caput,
CP.

Em suas contrarrazões recursais (Id. 269456286) a defesa rebateu a pretensão ministerial, aduzindo que não houve desacerto na reprimenda aplicada, de modo que deve ser negado provimento ao apelo.

De outro lado, o
parquet
apresentou suas contrarrazões ao apelo defensivo (Id. 269456288), rebatendo os argumentos apresentados, e pedindo que seja negado provimento ao recurso adverso.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pelo
provimento do recurso ministerial
e pelo
desprovimento do apelo defensivo
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Apelação Criminal – Furto qualificado – Recurso do MP: 1) aumento da pena basilar a partir da valoração negativa dos vetores consequências e circunstâncias do crime – Possibilidade - Deslocamento da qualificadora do § 4o, inciso II, do art. 155 do CP para primeira fase dosimétrica, além do dano emocional comprovado – 2) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada – Pertinência – Entendimento jurisprudencial e cálculo mais benéfico ao acusado – 3) alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o mais gravoso – Possibilidade – circunstâncias judiciais negativas, reincidência e aumento no quantum da pena – 4) Fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais – viabilidade – pedido expresso na denúncia e presença de provas do prejuízo material – contraditório resguardado. Recurso do réu Jonathan Milton Santana Lopes: 1) Absolvição por falta de provas da autoria – inviabilidade – confissão do apelante corroborada por outras provas – 2) decote das qualificadoras por ausência de provas – impossibilidade – auto de constatação que corrobora a versão da vítima e da testemunha. Pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo.”
(Id. 279738851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jonathan Milton Santana Lopes
foi denunciado e processado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada – art. 155, § 4o, incisos I e II, do CP –, pois, segundo narrado na inicial acusatória:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 30 de setembro de 2017, por volta das 11:30hrs, na residência particular localizada na Rua Iporá, n° 55, centro, na cidade de Nova Xavantina, Jonathan Milton Santana Lopes, com consciência, vontade, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis, consistentes em dois “notebook’s” da marca “Acer” c/c respectivo carregador e um celular da marca “Nokia” modelo Lúmia 630, tudo pertencente à vítima Cleunice Volf de Oliveira e avaliado em R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), conforme declarações da vítima, que ainda suportou o prejuízo do conserto da porta arrombada no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Conforme se apurou, na data, local e hora dos fatos o denunciado, percebendo que a residência da vítima estava momentaneamente desvigiada, pulou o muro lateral, arrombou a porta dos fundos, conforme Auto de Verificação de Local de Delito de fls. 05/08-IP, adentrou no imóvel e subtraiu dois computadores e um aparelho celular, evadindo-se do local em seguida. Em sede policial o denunciado confessou a autoria delitiva, afirmou que vendeu os bens furtados por R$ 250,00 e que comprou entorpecentes com o valor adquirido.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Jonathan Milton Santana Lopes como incurso no artigo 155, §4o, incisos I e II do Código Penal e requer que, depois de recebida e autuada, seja ele citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as pessoas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final. Requer, ainda, seja o denunciado condenado pelos danos materiais suportados pela vítima.”
(Id. 269454768, pp. 41-42).

Após o deslinde processual, o acusado foi condenado, pelo delito descrito na denúncia, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 dias-multa.

Irresignados, o representante Ministerial e a Defensoria Pública estadual interpuseram seus respectivos apelos.

Tendo em vista o pedido absolutório defensivo, analiso primeiramente sua pretensão.

I – Do apelo defensivo.

a)

Absolvição por fragilidade probatória. Primazia do princípio
in dubio pro reo
.

Em síntese, sustenta a defesa que
“a sentença acolheu o pleito acusatório baseando-se exclusivamente nas percepções subjetivas dos castrenses fundadas no suposto conhecimento do “modus operandi” do acusado, e por essa razão reconheceu além desse, diversos furtos como sendo de autoria do apelante.”
(Id. 269456283, p. 3).

Acrescenta que não houve testemunha presencial, bem como a confissão extrajudicial deve ser desconsiderada, visto que o acusado foi ouvido somente na fase inquisitorial e sem a presença de um advogado.

No entanto, após rever as provas produzidas nos autos, entendo que a súplica absolutória não prospera.

Embora não questionada, é importante esclarecer que a materialidade delitiva está
plenamente demonstrada nos autos
, especialmente por meio do boletim de ocorrência (Id. 269454768, pp. 7-8), auto de verificação de local de delito, acompanhado de registros fotográficos (Id. 269454768, pp. 9-14), além do relatório final da autoridade policial (Id. 269454768, pp. 25-26).

A autoria, igualmente, não deixa qualquer margem à dúvida razoável.

A vítima Cleunice Volf de Oliveira, ainda na esfera policial, relatou que havia saído de casa, para ira até o supermercado, e retornou cerca de trinta minutos após, encontrando a porta da residência arrombada, bem como a casa bagunçada e a falta de diversos objetos, como aparelhos celulares e notebooks. (Id. 269454768).

A autoria foi descortinada porque o apelante, dias depois, foi preso por novo crime e, perante a autoridade policial confessou a prática de alguns delitos, dentre eles o do presente caso em apreço. Assim, em seu interrogatório policial,
confessou de forma detalhada
sua atuação, nos seguintes moldes:

“(...) QUE, inquirido sobre outros furtos ocorridos nessa cidade, nos últimos dias, esse interrogando confessou ser autor do furto ocorrido na casa ao lado da casa da juíza (Rua Iporá, n° 55 - Centro, em frente à Praça Aldimar Hemming); QUE, entrou nessa residência no último sábado (30/09/2017), no período da manhã, perto do meio-dia, pulando o muro ao lado do Auto Posto HP; QUE, foi até a porta dos fundos da residência, forçou com os pés a porta de madeira em sua parte inferior, arrombando-a e tendo acesso ao interior da casa; QUE, passou em todos os cômodos, procurando por coisas de valor; QUE, em um dos quartos da casa, dentro do guarda-roupas, encontrou 01 notebook e 01 celular; QUE, no outro quarto, também dentro do guarda-roupas, encontrou o outro notebook; QUE, colocou os 02 (dois) notebooks e o celular numa sacola plástica amarela que estava no interior da casa; QUE, perguntado por onde saiu da casa, esse interrogando disse que saiu por uma janela de um dos quartos, “porque ficava mais fácil do que sair pela porta quebrada”; QUE, assim que saiu do interior da residência, pulou o mesmo muro e fugiu; QUE, deixou os produtos subtraídos escondidos numa casa abandonada, próximo de sua residência e próxima da escola Billy Gancho; QUE, após esconder os produtos, saiu andando pela cidade a fim de arrumar um comprador; QUE, por acaso se encontrou com um tal de Vitor, que diz ser “branco e meio japonezinho e sem tatuagens”; QUE, ofereceu os produtos furtados a Vitor que demonstrou interesse; QUE, foi com Vitor até a casa onde escondera os aparelhos, num Gol de cor azul marinho e mostrou as peças ao comprador; QUE, recebeu pelos aparelhos a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais pelos 03 aparelhos; QUE, assim que pegou o dinheiro, foi até uma boca-de-fumo no bairro Tonetto, próximo à danceteria Millenium, onde adquiriu R$ 100,00 (cem) reais de pasta-base de cocaína e R$ 100,00 (cem) reais de maconha; QUE, com os R$ 50,00 (cinquenta) reais que restaram, comprou 1 litro de pinga, 8 carteiras de cigarro e 03 isqueiros (...).”
(Id. 269454768, p. 20).

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
investigador de polícia civil, Delmiro Azevedo Braga
, responsável pelo atendimento da ocorrência e pela lavratura do auto de constatação, forneceu respaldo técnico à versão apresentada pela vítima, descrevendo que a residência foi violada mediante escalada do muro lateral e arrombamento da porta dos fundos por sua parte inferior,
modus operandi
compatível com outros furtos praticados pelo ora apelante, tendo sido observadas marcas de pés na lateral do muro, bem como vestígios claros do acesso forçado, e, por fim, soube que ele foi preso por outros furtos, quando então acabou confessando esse crime também.

A vítima, em Juízo, ratificou suas declarações inquisitoriais. Declarou ter saído de casa por aproximadamente 40 minutos e, ao retornar, constatou a violação da porta dos fundos e a ausência de seus bens. Demonstrou ainda o abalo psicológico causado pelo evento, relatando que os fatos foram
“muito traumáticos”,
e que os notebooks furtados continham
memórias familiares de valor imensurável
. (Relatório de mídias – Id. 269456260).

Assim, apesar da argumentação defensiva sustentando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, não há nos autos qualquer lacuna probatória que enseja dúvida razoável quanto à autoria atribuída ao apelante. Pelo contrário, o conjunto de provas é
coerente o suficiente
, formado pela confissão detalhada, ainda que apenas em solo policial.

Vale dizer que não há qualquer indício de que essa confissão extrajudicial tenha sido obtida por meios indevidos, e tão pouco que a autoridade policial ou o escrivão de polícia – os quais subscreveram o termo – tivessem algum interesse para falsamente consignar todos os detalhes no termos de interrogatório do apelante.

Ademais, a confissão nem sequer foi retratada em Juízo, tendo em vista que o apelante não compareceu ao seu interrogatório judicial, de modo que, embora não haja nenhuma testemunha presencial confirmando ter visto o apelante, seja entrando ou saindo da residência, os detalhes narrados por ele em seu interrogatório extrajudicial, a respeito de como se deu a entrada no imóvel, além de outras nuances, encontram-se em sintonia com as declarações da vítima e, sobretudo, com o termo de verificação do local do delito.

Desse modo, seguindo essa linha de raciocínio, e, tendo em vista que não houve retratação a respeito da confissão extrajudicial, entendo que ela é fator relevante a ser considerado, tal qual entendimento jurisprudencial desta Corte:

“(...)
5. A confissão extrajudicial

do réu, corroborada por elementos probatórios convergentes, é válida para reforçar a prova da autoria, especialmente na ausência de indícios de coação ou ilegalidade na obtenção do depoimento. (...) Tese firmada: 1. “A observância integral das formalidades do art. 226 do CPP não macula o reconhecimento pessoal ou fotográfico e não acarreta nulidade da prova, máxime quando corroborada por outros elementos idôneos.” 2. “A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, pode ser valorada na condenação, desde que corroborada por outras provas.” (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1016519-41.2023.8.11.0003, 4a CCrim., Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 28/03/2025).

Por fim, apesar de a defesa ter ventilado genericamente, em apenas uma linha de suas razões recursais, que não houve sequer o “aviso de Miranda”, vejo que se equivocou, primeiro porque não se trata de confissão informal, ou seja, aquela prestada em “camburão”, como também alegou a defesa. A confissão extrajudicial foi colhida, como já dito, na presença de Escrivão de polícia e do Delegado, após o apelante ser devidamente cientificado a respeito de seus direitos constitucionais, inclusive de permanecer em silêncio (Id. 269454768, p. 20), razão pela qual não se verifica qualquer ilegalidade.

A propósito:

“(...) N
ão há falar em nulidade do interrogatório extrajudicial pela ausência de advertência do direito de permanecer em silêncio se devidamente demonstrado que a autoridade policial resguardou todas as garantias constitucionais do réu. (...) Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão extrajudicial do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 0000772-70.2017.8.11.0038, 2a CCrim., Relator: Des Pedro Sakamoto, DJE 14.4.2023).

Daí porque descabe falar em fragilidade probatória.

b)

Afastamento das qualificadoras

Melhor sorte não assiste ao apelante no que tange ao pedido de extirpação das qualificadoras do delito - rompimento de obstáculo e escalada.

Quanto às mencionadas qualificadoras previstas no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, sabe-se que predomina o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para a incidência de tais qualificadoras deve, via de regra, haver exame pericial. Contudo, sabe-se, igualmente, que a prova técnica pode ser suprimida em casos em que justificada a inviabilidade de sua realização, ou, eventualmente, quando devidamente comprovada por outros elementos de prova, igualmente idôneos.

A propósito, destaco recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
3. Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de
obstáculo
por meio de outras provas.
(...).”
(STJ –
AgRg no AREsp 2836123/SP – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2025/0010838-5, Quinta Turma, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 3.6.2025, DJe 10.6.2025).

“(...) 4. A discussão consiste em saber se a qualificadora de rompimento de
obstáculo
pode ser mantida sem a realização de
exame pericial
quando comprovada por prova oral. III. Razões de decidir 5. Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de
obstáculo
por meio de outras provas. 6. No caso, a prova oral foi considerada suficiente para comprovar o rompimento de
obstáculo,
conforme depoimentos convergentes da vítima e confissão do réu. 7. A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que admite a manutenção da qualificadora com base em robusto conjunto probatório. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A qualificadora de rompimento de
obstáculo
pode ser mantida sem
exame pericial,
quando comprovada por outros meios de prova. 2. A prova oral pode suprir a necessidade de laudo pericial, desde que robusta e convergente.”
(STJ – AgRg no HC 958409/SE – Agravo Regimental no
Habeas Corpus
2024/0418381-2 – Sexta Turma – Relator: Otávio de Almeida Toledo, Des. convocado TJ/SP – julgado em 30.4.2025, DJe 8.5.2025).

Feito o esclarecimento, confere-se que a pretensão defensiva é inválida porquanto, embora não realizado o exame pericial técnico, foi realizado o auto de verificação de local de delito, de modo detalhado, devidamente acompanhado de fotografias, firmado pelo investigador de polícia civil e pela própria autoridade policial (Id. 269454768, pp. 9-14), no qual registraram que:

“Trata-se de uma casa residencial construída em alvenaria coberta com telha de argila, possui uma área aberta coberta na entrada (garagem), cozinha e sala conjugada, três quartos, Banheiro e uma edícula aos fundos, à frente há grades de ferro tubular vertical e portão de ferro, é murada na lateral direita e nos fundos, não possui cerca elétrica e nem câmeras de segurança;
QUE, a porta (de madeira) dos fundos estava arrombada na parte inferior
: QUE, nos três quartos foram revirado as gavetas dos guarda roupas e cômodas, foi deixado varias peças de bijouterias sobre as camas como sinal de vandalismo; QUE, à direita da residência há um posto de combustível desativado, estando em uso somente o lavador, aos fundos há um lote vazio que dar acesso a Travessa Planaltina; QUE, tudo indica que o ladrão chegou pela lateral direita,
escalou o muro, arrombou a porta
, adentrou a residência, saiu da residência pela janela (blindex) de um dos quartos dos fundos e saiu para a rua pelo mesmo local de entrada; QUE, foi deixado sinal (sujeira) de pés quando foi escalado o muro na saída; (...).”

Portanto, confere-se que, apesar de não elaborado por perito oficial, foi confeccionado o Auto de verificação
in loco
, por Investigador de polícia, firmado também pela autoridade policial, os quais possuem curso superior, e, portanto, inexiste nenhuma irregularidade.

Ademais, como se sabe, em Comarcas interioranas distantes, como é o caso de Nova Xavantina, não raras vezes, não há como ser confeccionado, a tempo, o laudo por perito oficial, o que justifica a realização, tal qual ocorreu no presente caso, por outros integrantes dos quadros da Polícia Civil.

Dentro desse contexto, repito, não há irregularidade alguma no laudo pericial, pois os subscritores, no caso, além de serem servidores públicos, possuem curso superior, além de, obviamente, pela própria experiência profissional, possuem conhecimento suficiente para saber descrever se houve, ou não, o rompimento de obstáculo e a escalada para a consumação do delito de furto.

Entendo, assim, apto o laudo realizado, diga-se, auto de verificação em local de delito, sem que haja falar em violação ao disposto nos §§ 1o e 2o do artigo 159 do Código de Processo Penal.

Destaco novamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, “quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. Sendo assim, nos delitos que deixam vestígios, o exame pericial (direto ou indireto) é inafastável. 3. Hipótese em que foi realizado exame pericial indireto, nos exatos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, por meio do auto de constatação de furto qualificado, devidamente elaborado por duas agentes, policiais civis, com diploma de curso superior, na forma do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal.”
(STJ – AgRg no REsp 1788427/RS, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.3.2019, DJe 2.4.2019).

Por fim, registro que em relação à configuração da qualificadora da escalada, o entendimento doutrinário leciona que o acesso ao local da subtração deve apresentar determinada dificuldade, a ponto de se exigir habilidade ou destreza para superá-la, de maneira que, se o ingresso no recinto, mesmo através de um muro, não exigir um esforço incomum, não se pode considerar a escalada como qualificadora do crime de furto (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial. Crimes contra o patrimônio. 19a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 3, p. 51).

Desse modo, entendo que está comprovada a qualificadora da escalada, visto que o investigador de polícia, Delmiro Azevedo Braga confirmou em Juízo que o muro pelo qual o apelante escalou possuía cerca de 1,85m, não sendo, portanto, facilmente transponível, demandando considerável esforço e destreza para subir e descer, ou seja, expediente não acessível a qualquer pessoa.

Pelo exposto, deve a condenação de
Jonathan Milton Santana Lopes
pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada – art. 155, § 4o, incisos I e II, do CP – ser mantida.

II – Do apelo Ministerial

a)

da pena-base.

Sob a ótica ministerial, as
consequências
e
circunstâncias
do crime devem ser valorados como circunstâncias judiciais (art. 59. CP) negativas, aplicando-se o aumento na proporção de 1/6.

Por oportuno, destaco a fundamentação do Magistrado sentenciante:

“A culpabilidade do acusado é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. No tocante aos antecedentes criminais, constato que o réu possui condenação por fato anterior (autos do processo n° 793-95.2015.811.00012). A personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do réu. Os motivos do crime são comuns à espécie. As consequências são mínimas. Avaliando o comportamento da vítima, ressai que ela em nada contribuí para eclosão do crime.

28. Assim, para cada circunstância judicial haverei de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) circunstância judiciais previstas no art. 59 CP.”
(Id. 269456277, p. 8).

Em parte, vejo que assiste razão à pretensão, com exceção das
consequências
do crime como vetor de agravamento da pena-base.

Explico. Conquanto plausível a constatação do
parquet
a respeito do qual os objetos
“subtraídos guardavam fotos do último aniversário de sua amada mãe, bem como do casamento de seu adorável sobrinho e, ainda, todas as fotos de sua família; fotografias cujo valor sentimental é inestimável e cuja angústia pela perda não pode ser mensurada”,
com a devida vênia, não desmerecendo a palavra da vítima, o fato é que não há nenhuma prova concreta a este respeito.

É que, eventualmente, a vítima pode, inclusive, ter se equivocado a este respeito, podendo referidas lembranças não estarem, de fato, armazenadas naqueles dispositivos eletrônicos, ou terem sido perdidas/deletadas anteriormente, ou até mesmo podem estar armazenadas, eventualmente, em outros aparelhos eletrônicos.

Em relação às
circunstâncias
do crime, entendo que há razão em sua pejoração.

Primeiramente, deve ser retificado o equívoco do Juiz monocrático, pois – como alertado pelo
parquet
em suas razões recursais –, considerou a qualificadora da escalada (art. 155, § 4o, II, CP) como causa de aumento de pena.

Apenas a título de elucidação, sabe-se que no Direito Penal brasileiro,
qualificadoras
e
causas de aumento de pena
são institutos distintos que influenciam de maneiras diferentes a aplicação da pena. Se o
texto da lei fala em aumentar a pena com uma fração, será uma
causa de aumento
(majorante); se trouxer novos elementos para o tipo e aumentar as penas mínima e máxima, será uma
qualificadora
.

Em outras palavras, as
qualificadoras
alteram a qualificação jurídica do crime, ou seja, modificam a sua tipificação penal. Elas fazem com que o crime deixe de ser simples para se tornar qualificado, implicando em penas mais graves previstas em tipos penais diferentes, enquanto que as
causas de aumento de pena

não modificam a tipificação do crime
, mas a
umentam a pena aplicada dentro de determinados limites do tipo penal
.

Dessarte, sem delongas, a “escalada”, prevista pelo legislador no artigo
155, § 4o, inciso II, do Código Penal, aumentando a pena mínima do furto (simples) de um para dois anos, é circunstância qualificadora.

Uma vez retificado o equívoco, tem-se, portanto, a incidência de crime de furto duplamente qualificado, e, como tal, o entendimento jurisprudencial admite que uma das qualificadoras pode/deve ser deslocada para a primeira ou segunda fase dosimétrica.

Destaco:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “havendo a presença de duas qualificadoras, uma deve ser utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, e a outra valorada como agravante quando da confecção da segunda fase da dosimetria como agravante genérica, desde que não haja previsão legal expressa, ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstância judicial negativa a fundamentar a majoração da pena-base” (
AgRg no AREsp n. 1.570.541/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020). (...).”
(STJ - AgRg no HC 892118/SP,

2024/0050904-5, Quinta Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 15.4.2024, DJe 18.4.2024).

Desse modo, coaduno com o entendimento do representante ministerial, para deslocar a qualificadora da escalada à primeira fase dosimétrica, na aferição da pena-base, e, consequentemente, sopesá-la desfavoravelmente como
circunstâncias
do crime.

b)

Reajuste do cálculo da pena

Prosseguindo com os reparos necessários da reprimenda, tem-se que na primeira fase dosimétrica, pesam em desfavor do sentenciado, os
maus antecedentes
e
circunstâncias do crime
.

Quanto ao efetivo aumento a ser empregado para a fixação da pena-base, ressalto o seguinte entendimento da Corte Superior, o qual é seguido também por este sodalício:

“(...) 4. Conforme o entendimento deste Tribunal, “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(
AgRg no HC n. 718.681/SP
, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 30/8/2022).
(...).”

(STJ - AgRg no HC 892118/SP,

2024/0050904-5, Quinta Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 15.4.2024, DJe 18.4.2024).

Com esses esclarecimentos, retificando novamente o equívoco do Magistrado
a quo
, que majorou a pena-base em 1/8, sobre o mínimo, ou seja, não considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima, acolho a proposição do
parquet
para utilizar a fração de 1/6.

Desse modo, fixo a pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, mantenho a compensação entre a circunstância agravante da reincidência a atenuante da confissão espontânea, bem como mantenho a pena intermediária em 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Por fim, não havendo mais causas de aumento ou diminuição de pena, fixo-a definitivamente em
2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

c) Do regime de cumprimento

Sem delongas nesse ponto, diante do péssimo histórico criminal, outro não deve ser o regime inicial para o cumprimento da pena, senão o
fechado,
nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, não só porque se trata de criminoso contumaz, como também, porque desfavoráveis circunstâncias judiciais de índole subjetiva (maus antecedentes), consoante o enunciado da Súmula 269/STJ, que estabelece,
contrario sensu
:

“Súmula 269/STJ. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

A propósito, neste Tribunal de Justiça assim já se decidiu:

“(...) A escolha do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada apenas à quantidade de pena privativa de liberdade aplicada ao condenado, de modo que, embora a reprimenda estabelecida não ultrapasse quatro anos de reclusão, cuida-se de indivíduo portador de maus antecedentes e multirreincidente,
revelando a sua periculosidade, razão pela qual o regime inicial fechado é o que mais se amolda à espécie, em perfeita observância
ao artigo 33, § 3o, do Código Penal, e sem qualquer infringência à Súmula 269/STJ ou à Súmula 719/STF.
”
(TJ/MT
– Ap. Crim. 0026675-27.2019.8.11.0042 – 4a CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, Julgado em 24.5.2024).

d)

Do pedido de condenação pecuniária a título de indenização à vítima

Por derradeiro, o
parquet
aponta omissão na sentença, por não estabelecer valor mínimo para pagamento pecuniário, a título de indenização à vítima pelos prejuízos suportados.

Com razão.

Confere-se dos autos que o representante ministerial apresentou pedido expresso na denúncia (Id. 269454768, p. 42), o valor de alguns bens ficou devidamente registrado no auto de avaliação, bem como o
quantum
foi devidamente mensurado durante a instrução probatória.

Por fim, o
parquet
reiterou o pedido em seus memoriais, ao passo que não houve nenhuma análise a respeito na sentença.

Com efeito, direto ao ponto, a jurisprudência atual sobre
indenização à vítima de furto,
entende que, quando há
pedido expresso na denúncia com valor descrito
, reflete uma consolidação em torno da possibilidade de
reparação de danos no juízo criminal
, nos termos do artigo 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal.

Segue o entendimento deste sodalício:

“
(...) 8. A condenação ao pagamento de indenização às vítimas está fundamentada no art. 387, IV, do CPP e foi requerida na denúncia, além de haver provas do prejuízo material sofrido. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1006207-69.2021.8.11.0037, 1a Câmara Crim., Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Julgado em 11.3.2025, DJe 14.3.2025).

Portanto, entendo que
Jonathan Milton Santana Lopes,
deve ser condenado ao ressarcimento dos prejuízos causados à vítima, e, em relação ao valor a ser arbitrado, coaduno com a análise do douto Procurador de Justiça, que, em seu judicioso parecer, assim descreveu:

“(...) constam nos autos Auto de Avaliação (id. 269454768 - Pág. 89-96), referentes aos dois notebooks e ao aparelho celular subtraídos e nota fiscal atinente ao conserto da porta (id. 269454768 - Pág. 71), indicando que o prejuízo material suportado foi até um pouco maior do que o estimado pela vítima, pois consistiu na quantia de R$ 4.690,00 (quatro mil, seiscentos e noventa reais).”
(Id. 279738851, p. 5).

Desse modo, fixo a condenação pecuniária, nos moldes requeridos pelo
parquet
em suas razões recursais, no valor de R$ 4.480,00 (quatro mil e quatrocentos e oitenta reais).

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso defensivo
, e
dou parcial provimento ao recurso ministerial
, para recrudescer a reprimenda imposta a
Jonathan Milton Santana Lopes,
bem como condená-lo à reparação dos prejuízos ocasionados à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025